Tribunal: TJMT
Processo: 1010452-65.2020.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010452-65.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO RODRIGUES - CPF: 138.142.731-68 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL –
DESCONTOS SOBRE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONTRATO ASSINADO - DOCUMENTO QUE COMPROVA A REALIZAÇÃO DO CRÉDITO POR MEIO DE TED NA CONTA DO APELANTE - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – RECURSO DESPROVIDO.

Quando os documentos existentes nos autos comprovam a existência contrato entabulado entre as partes, devidamente assinado pelo autor e documento que comprova a disponibilização do crédito mediante TED na conta do mesmo, a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial deve ser mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1010452-65.2020.8.11.0003

APELANTE:

JOSE ROBERTO RODRIGUES

APELADO:

BANCO CETELEM S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSE ROBERTO RODRIGUES
contra sentença proferida pelo MM Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
-MT,
Dr. Jorge Iafelice dos Santos
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais no. 1010452-65.2020.8.11.0003
,
ajuizada em face de
BANCO CETELEM S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que nunca realizou o referido empréstimo, pois foi vítima de um golpe. Salienta que os documentos apresentados pela demandada para comprovar a efetivação do empréstimo, qual seja, telas sistêmicas, foram produzidos unilateralmente, de modo que não comprova a liberação de tais valores na conta indicada.

Argumenta que embora o apelado tenha apresentado um contrato assinado, este não possui validade para comprovar que os valores tiveram sua correta destinação.

Diante disso, pugna pela desconstituição do empréstimo, além do arbitramento da indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como a restituição dos valores descontados em dobro, com a inversão da sucumbência (id. 84740626).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 84740632).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária (Id. 85018985 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JOSE ROBERTO RODRIGUES
ajuizou a presente
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
em desfavor do
BANCO CETELEM S/A
, alegando, em suma, ser titular de benefício previdenciário
, e de acordo com extrato fornecido pelo INSS, constatou que seu benefício vem sofrendo descontos em razão de empréstimo consignado relacionado ao contrato no. 51-817880194/16, no valor total de R$907,59 (novecentos e sete reais e cinquenta e nove centavos), a ser quitado em 72 (setenta e duas) parcelas mensais de R$27,80 (vinte e sete reais e oitenta centavos), das quais já saldou 51 (cinquenta e uma) delas, de modo que requereu a declaração da inexistência da avença, a restituição do indébito em dobro e indenização pelos danos morais.

Entretanto, os pedidos iniciais foram julgados improcedentes pelo juiz condutor do feito, considerando a existência da relação jurídica entabulada entre as partes, em razão da presença de aposição de assinatura eletrônica do autor, bem como em virtude de o crédito oriundo da renegociação ter sido disponibilizado na conta bancária do autor, mediante TED.

Irresignado, o apelante defende que a
cobrança é indevida, sob o argumento de que
não contratou, tampouco solicitou qualquer serviço perante o banco requerido, sustentando categoricamente que foi vítima da ação de terceiros.

Em razão disso, postulou a
declaração de inexistência do negócio jurídico e, consequentemente, a restituição em dobro do valor indevidamente descontado de seu benefício previdenciário, além da reparação por dano moral.

Ocorre que, de fato, existe comprovado nos autos o contrato de empréstimo formulado entre partes, devidamente chancelado pelo apelante (id. 84740620) e o Documento de Crédito – TED, emitido para conta corrente de titularidade do autor - Banco 237, ag: 252, c/c 138231 (id. 84740615 - Pág. 1).

Por outro lado, o apelante não comprovou que referido valor não foi creditado na respectiva conta bancária, através de extrato bancário, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, inciso I do CPC.

Sendo assim, nota-se que a instituição apelada agiu com o necessário zelo na prestação do serviço, o que implica no reconhecimento da existência do contrato, sobretudo porque foi atendida a forma prescrita em lei, restando evidente a boa-fé da recorrida.

A propósito, em outro processo que o apelante questionou a validade de outro empréstimo consignado, cuja ação foi ajuizada em face de outra instituição Bancária, restou ementado:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – ÔNUS DA PROVA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ– INOCORRÊNCIA – FALTA DE PROVAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado pelo autor, a demanda deve ser julgada improcedente. Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da demonstração pela parte adversa de ter sofrido dano processual, fato que não restou evidenciado nos autos”.
(TJ-MT 10104639420208110003 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2021)

Ainda, neste viés:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/ AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO – DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA – VALORES LIBERADOS
– RECURSO DESPROVIDO. Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação”.
(TJ-MT 10149925720198110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 09/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2021)

Desta maneira, como não ficou comprovado o dano quanto à conduta do banco recorrido, em especial por ter restado demonstrado a regularidade da negociação contratual, não há o que se falar no dever de indenizar por parte da instituição financeira.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantenho suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021